Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA INDÍCIOS TENTATIVA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR QUANTO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LEGÍTIMA DEFESA NO HOMICÍDIO, QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO HOMICÍDIO OU AFASTAMENTOS DA QUALIFICADORA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DISPAROS ADMITIDOS PELO RECORRENTE – INDÍCIOS SUFICIENTES E MATERIALIDADE DA TENTATIVA ENVIDENCIADOS – DESPRONÚNCIA IMPERTINENTE – ARESTO TJMT – DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DA VÍTIMA - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – JULGADO TJMT - LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - HOMICÍDIO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EM PERÍODO NOTURNO – VÍTIMA APARENTEMENTE DESARMADA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – JULGADO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA MORTA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E GOLPES DE FACA, DENTRO DE SUA CASA, DURANTE A MADRUGADA - SURPRESA - ACÓRDÃO DO TJMT - QUALIFICADORA MANTIDA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 - RECURSO DESPROVIDO.
Se o próprio recorrente admitiu ter realizado os disparos, a evidenciar indícios suficientes de autoria da tentativa de homicídio, impõe-se reservar o julgamento do fato criminoso ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF – (TJMT, RSE no 6384/2018).
Mostra-se impertinente a desclassificação do fato para disparo de arma de fogo quando há indicativos de que o acusado tenha agido com “animus necandi” (TJMT, RSE N.U. 0002465-53.2012.8.11.0042).
A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.
Se não evidenciada prova segura e incontroversa da legítima defesa, mantém-se “intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, RSE N.U. 1001002-10.2020.8.11.0000).
A qualificadora deve ser manifestamente improcedente para que seja suprimida da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001112-09.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSIAS ALBERTO JESUS DOS SANTOS (VÍTIMA), CLAUDINEI CARVALHO LOURENCO - CPF: 999.998.201-82 (RECORRENTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), VANDERLEI CARVALHO LOURENCO - CPF: 032.640.561-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA INDÍCIOS TENTATIVA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR QUANTO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LEGÍTIMA DEFESA NO HOMICÍDIO, QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO HOMICÍDIO OU AFASTAMENTOS DA QUALIFICADORA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO
- DISPAROS ADMITIDOS PELO RECORRENTE – INDÍCIOS SUFICIENTES E MATERIALIDADE DA TENTATIVA EVIDENCIADOS – DESPRONÚNCIA IMPERTINENTE – ARESTO TJMT – DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DA VÍTIMA - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – JULGADO TJMT - LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - HOMICÍDIO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EM PERÍODO NOTURNO – VÍTIMA APARENTEMENTE DESARMADA -
INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – JULGADO TJMT -
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA MORTA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E GOLPES DE FACA, DENTRO DE SUA CASA, DURANTE A MADRUGADA - SURPRESA - ACÓRDÃO DO TJMT - QUALIFICADORA MANTIDA -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

.

Se o próprio recorrente admitiu ter realizado os disparos, a evidenciar indícios suficientes de autoria da tentativa de homicídio, impõe-se reservar
o julgamento do fato criminoso
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF – (TJMT, RSE no 6384/2018).

Mostra-se impertinente a desclassificação do fato para disparo de arma de fogo quando há indicativos de que o acusado tenha agido
com
“animus necandi”

(TJMT, RSE N.U. 0002465-53.2012.8.11.0042).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Se não evidenciada prova segura e incontroversa da legítima defesa, mantém-se “
intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
”
(TJMT, RSE N.U. 1001002-10.2020.8.11.0000).

A qualificadora deve ser manifestamente improcedente para que seja suprimida da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001112-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(S): CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLAUDINEI CARVALHO LOURENÇO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal (Código 264346), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, IV, do CP c/c art. 14, II, e art. 121, § 2o, IV, todos do CP – (IDs 31605964/31605966).

O recorrente sustenta que: 1) inexistiriam indícios de autoria
“da tentativa de homicídio”
; 2) na tentativa de homicídio, não teve intenção de matar a vítima, pois
“efetuou disparos aleatoriamente para o alto e na parede da residência”
; 3) no homicídio, teria agido em legítima defesa; 4) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja despronunciado da tentativa de homicídio ou desclassificada a conduta para disparo de arma de fogo e absolvido sumariamente do homicídio. Em pleito subsidiário, afastada a aludida qualificadora (ID 31605979/31605981).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID 31605985/31605986).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular em oportunidade de retratação (ID 31605993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
(Fato 1) – Artigo 121, § 2o, inciso IV c.c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – (Fato 2) – Artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal – Fato 1: Impronúncia do recorrente, ante a ausência de indícios da tentativa de homicídio (animus necandi) – Impossibilidade – Provas da materialidade e autoria delitivas confirmadas pelas testemunhas e pelo próprio pronunciado – Desclassificação para o artigo 15, da Lei 10.826/03 – Impossibilidade – Demonstrada a intenção do agente de ceifar a vida da vítima – Decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Testemunha ocular afirma que presenciou a ação traiçoeira e inesperada por parte do recorrente – Decote da qualificadora do motivo fútil – Impossibilidade – Desinteresse recursal – Na r. decisão de pronúncia o douto magistrado a quo realizou o decote retrocitado – Fato 2: Anulação da sentença de pronúncia e posterior absolvição sumária, sob a alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa – Impossibilidade – Provas da materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Inexistência de provas da legítima defesa – A absolvição sumária só é possível quando existe prova segura e incontroversa de todos os requisitos da excludente da ilicitude – Decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Restou duvidoso o argumento da defesa de que houve luta corporal entre o recorrente e o ofendido – Decote da qualificadora do motivo fútil – Impossibilidade – Desinteresse recursal – Na r. decisão de pronúncia o douto magistrado a quo realizou o decote retrocitado – Pelo desprovimento integral do recurso
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 35617997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de maio de 2019, por volta das 17:30, na residência localizada na rua Panamá, no 255-N, bairro Jardim América, nesta cidade de Juara/MT, o denunciado JOSUÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi”, por motivo fútil e meio cruel, matou seu genitor Joel Lemes de Oliveira e Jaqueline Fernandes de Lima, que estava na 12a semana gestacional. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência, JOSUÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), c/c artigo 61, inciso II, alínea “e” (contra ascendente), do Código Penal e artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra mulher grávida), do Código Penal, em concurso material de crimes. [...]”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça – ID 31476959)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“No presente caso, a materialidade dos crimes dolosos contra a vida está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 05), termo de depoimento das testemunhas (fls. 06/22; 31/32; 33/42; 46), boletim de ocorrência (fls. 47/48), declaração de óbito (fls. 49/51), relatório informativo e fotografias (fls. 52/72), termo de apreensão (fl. 90), certidões de óbito (fls. 91/94), laudo de necropsia da vítima Jaqueline (fls. 98/99), mapa topográfico para localização de lesões (fls.100/101), laudo de necropsia da vítima Joel Lemes (fls. 104/105), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 106/107), laudo pericial no 610.2.06.2019.006140-01 (fls. 108/131), relatório no 103/2019 (fls. 143/149).

Com relação aos indícios de autoria, observa-se que os depoimentos prestados em Juízo fazem prova suficiente de que os delitos foram, em tese, praticados pelo acusado. Senão, vejamos: [...]

O acusado, por sua vez, relatou na seara judicial que os fatos descritos na denúncia aconteceram, todavia, disse que não foi o autor dos referidos homicídios. Asseverou que o autor dos crimes foi uma pessoa de nome “Josivaldo” que esteve na residência no dia dos fatos.

Verifica-se que a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo no conjunto probatório colhido.

Assim, havendo indícios de crimes dolosos, não pode este Juízo imiscuir-se na competência do Tribunal do Júri que é o competente para o julgamento da presente ação.

Diante das provas coligidas nos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à admissibilidade provisória da culpa, quais sejam, a materialidade e indícios suficientes de autoria.

DAS QUALIFICADORAS [...]

A qualificadora do motivo fútil deve ser analisada pelo juízo natural da causa, uma vez que há indícios de que o acusado decidiu ceifar a vida das vítimas porque o pai pediu ao filho que saísse da casa, para que pudesse se relacionar sexualmente com Jaqueline. Ademais, há relatos de que a vítima Joel havia pedido ao denunciado que fosse morar em outra casa, uma vez que iria conviver com Jaqueline.

O meio cruel não pode ser de plano afastado, porquanto demonstrado que as vítimas foram atingidas com diversos golpes de madeira na cabeça, resultando na exposição de massa encefálica. Consigne, ainda, que os depoimentos colhidos apontam que a vítima Joel recebeu os primeiros golpes fora da residência e em seguida foi arrastada até a cozinha, local onde recebeu mais golpes de madeira na região da cabeça.

Impende salientar mais uma vez que, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade e viabilidade da pretensão deduzida na denúncia, cabe ao Conselho de Sentença examinar o conjunto probatório, avaliando o móvel do crime em sua origem, em sua natureza e se entender, aplicar ou não as qualificadoras.

Assim, abstendo-me de maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe a inclusão das qualificadoras na pronúncia, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa. [...]

Diante do exposto, e nos exatos termos do art. 413 do CPP, acolho totalmente a pretensão ministerial e PRONUNCIO o acusado JOSUÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), c/c artigo 61, inciso II, alínea “e” (contra ascendente), do Código Penal e artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra mulher grávida), do Código Penal. [...]”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 31494497/ID 31494499)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudos de Necropsia (IDs 31490580 e 31490582), Mapas Topográficos para Localização de Lesões (IDs 31490552 e 31490582) e Laudo Pericial Criminal no 610.2.06.2019.006140-01 (ID 31490597/ID 31490616), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Francisco Pereira Milhomem dos Santos (policial civil – ID 31491987), Milton Lacerda da Silva Campos (policial civil – ID 31491987), Luciana Nascimento de Oliveira (genitora do recorrente – IDs 31491988 e 31491989), Rafael Nascimento de Oliveira (irmão do recorrente – ID 31491988), Edgar Xerxes Soares Tunes Leite (policial militar – ID 31491988), José Carlos Blasius Botelho (viúvo da vítima Jaqueline Fernandes de Lima – ID 31491993), Josivaldo Salustriano Miranda (amigo da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31491993), Josmael Lemes de Oliveira (irmão da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31491993), Maria Aparecida Barbosa e Oliveira (vizinha do recorrente – ID 31491993), Antonio de Oliveira (vizinho do recorrente – ID 31491994), Creuza Pereira Barbosa (vizinha do recorrente – ID 31491994), Sheila Vitoriano da Silva (cunhada do recorrente – ID 31491994), Aldebe Lemes de Oliveira (irmão da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31491996), bem como o interrogatório de JOSÚE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (recorrente – IDs 31491991 e 31491995).

Em Juízo, foram ouvidos Luciana Nascimento de Oliveira (genitora do recorrente – ID 31495997), Aldebe Lemes de Oliveira (irmão da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31495997), Rafael Nascimento de Oliveira (irmão do recorrente – ID 31495997), Creuza Pereira Barbosa (vizinha do recorrente – ID 31495997), Edgar Xerxes Soares Tunes Leite (policial militar – ID 31495997), Francisco Pereira Milhomem dos Santos (policial civil – ID 31495997), Milton Lacerda da Silva Campos (policial civil – ID 31495997), Antonio de Oliveira (vizinho do recorrente – ID 31495997), Carlos Henrique Engelmann (delegado de Polícia – ID 31495997), Josmael Lemes de Oliveira (irmão da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31495997), Maria Aparecida Barbosa e Oliveira (vizinha do recorrente – ID 31495997), Sheila Vitoriano da Silva (cunhada do recorrente – ID 31495997) e interrogado JOSÚE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (recorrente – ID 31495997).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 11.5.2019, por volta das 17h30min., na residência localizada na rua Panamá, no 255-N, bairro Jardim América, no Município de Juara/MT, o recorrente, utilizando-se de um pedaço de madeira, teria desferidos inúmeros golpes contra as vítimas Joel Lemes de Oliveira e Jaqueline Fernandes de Lima, os quais causaram suas mortes;

- a genitora do recorrente [Luciana Nascimento de Oliveira] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que JOSÚE NASCIMENTO DE OLIVEIRA é filho da vítima Joel Lemes de Oliveira e residia com ele; no dia dos fatos, foi informada pela nora Sheila Vitoriano da Silva que a vítima Joel Lemes de Oliveira queria conversar com ela, mas mão sabia o assunto; ao chegar na residência de Joel Lemes de Oliveira, o recorrente, que estava no banheiro, disse “
com a voz forte e em tom imperativo que

ela não deveria entrar na casa, pois poderia se deparar com uma cena que não queria ver
”; apesar da advertência, adentrou a residência, visualizou “
o corpo da vítima Joel Lemes de Oliveira sob o chão da cozinha e o corpo da vítima Jaqueline Fernandes de Lima sobre uma cama
” e saiu do local “
temendo eventual ação que JOSUÉ pudesse praticar contra si
”; “
está convicta que JOSUÉ assassinou Joel e Jaqueline, contudo, não sabe explicar qual teria sido eventual motivo
” (IDs 31491988, 31491989 e 31495997);

- o irmão do recorrente [Rafael Nascimento de Oliveira] revelou, na fase judicial, que JOSÚE NASCIMENTO DE OLIVEIRA estava bastante exaltado no dia dos homicídios, lhe telefonava insistentemente e dizia que precisava falar com a genitora; sua esposa Sheila Vitoriano da Silva encontrou com sua mãe na igreja e pediu que ela fosse até à residência onde o recorrente morava para “
verificar o que estava acontecendo
”; posteriormente ficou sabendo da morte das vítimas (ID 31495997);

- Creuza Pereira Barbosa [vizinha do recorrente] afirmou, em Juízo, que “
no dia dos fatos estavam os três na residência (Joel, Josué e Jaqueline) e não notou a presença de qualquer pessoa estranha ao local
” (ID 31495997);

- os policiais militares Edgar Xerxes Soares Tunes Leite e Francisco Pereira Milhomem dos Santos afirmaram, na delegacia e perante a autoridade judicial, que o recorrente acionou a Polícia Militar e revelou “
que teria acontecido uma tragédia em sua casa
”, mas “
pela calma que JOSUÉ demonstrava na ligação, incialmente pensou-se que o chamado tratava-se de um trote
”; em ato contínuo, dirigiram-se à residência e constataram que as vítimas apresentavam sinais de que haviam sido agredidas com instrumento contundente, sendo que ao lado do corpo da vítima Joel Lemes de Oliveira havia um pedaço de madeira com manchas de sangue; o recorrente tomou banho após os homicídios e, realizada perícia pela Politec no banheiro por ele utilizado, foi constatada a presença sangue no local (ID 31495997);

- o recorrente negou, nas fases policial e judicial, ter matado as vítimas (IDs 31491991, 31491995 e 31495997).

Nesse contexto fático, as declarações da genitora, irmão e vizinha do recorrente [
Luciana Nascimento de Oliveira, Rafael Nascimento de Oliveira e Creuza Pereira Barbosa], bem como dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Edgar Xerxes Soares Tunes Leite e Francisco Pereira Milhomem dos Santos],

sob o crivo do contraditório,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Atente-se que a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Logo, existente prova da materialidade e
indícios

suficientes
da autoria,

impõe-se reservar
o julgamento dos fatos criminosos
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF –

(TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018)

Quanto às qualificadoras, vejamos.

Os homicídios teriam sido motivados pelo fato do genitor do recorrente ter pedido que ele “
saísse da residência para que pudesse manter relação sexual com a vítima Jaqueline, bem como
fosse morar em outra casa, uma vez que iria conviver com ela
”, segundo narrativas
judiciais do delegado de Polícia Carlos Henrique Engelmann e dos policiais militares
Edgar Xerxes Soares Tunes Leite e Francisco Pereira Milhomem dos Santos (ID 31494497/ID 31494499).

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Por sua vez, a circunstância do recorrente ter desferido inúmeras “pauladas” nas vítimas não configura, em si, o emprego de meio cruel, visto que não há provas de que ele tinha a intenção de submetê-las a sofrimento desnecessário.

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, “
querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
”. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“O meio cruel, previsto no art. 121, §2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios,

por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...] (REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322).”
(RSE no 20601/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.5.2018)

“Exclui-se, de plano, a qualificadora do meio cruel, assim considerada por infligir à vítima sofrimento físico ou psíquico desnecessário à consumação, se a reiteração de golpes que foram causa da morte da vítima, tiver sido isoladamente considerada, caso em que, a respectiva qualificadora, é considerada manifestamente improcedente.”
(RSE no 21453/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 16.7.2018)

Desse modo, exclui-se qualificadora do emprego de meio cruel,

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantendo-se a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020